Tribunal: TJSP
Processo: 1002473-34.2016.8.26.0663
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta erro e omissão no julgado – Juros moratórios – Serviço que não havia sido integralmente prestado na data de vencimento da nota fiscal – Juros a contar da citação, nos termos do art. 405, do CC – Termo inicial ajustado - Honorários advocatícios – Fixação nos termos do art. 85,§2 do CPC, considerando a inversão e a autuação do patrono da

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta erro e omissão no julgado – Juros moratórios – Serviço que não havia sido integralmente prestado na data de vencimento da nota fiscal – Juros a contar da citação, nos termos do art. 405, do CC – Termo inicial ajustado - Honorários advocatícios – Fixação nos termos do art. 85,§2 do CPC, considerando a inversão e a autuação do patrono da embargada – Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação de resultado.
Dispositivo: acolheram parcialmente os embargos sem modificação de resultado.